Tribunal: TJES
Processo: 0016911-12.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016911-12.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DA SILVA TOREZANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06) à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa. A defesa postula (i) a absolvição por ausência de provas da autoria e, subsidiariamente, (ii) a desclassificação da conduta para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) determinar se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o crime de posse de entorpecentes para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisório, pelo laudo de exame químico e pelo boletim de ocorrência, que atestam a apreensão das substâncias ilícitas com o recorrente.

4. A autoria do crime resta demonstrada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem, corroborados pelas declarações de um usuário que confirmou ter entregado dinheiro ao apelante para aquisição de entorpecentes.

5. A jurisprudência reconhece que a palavra dos policiais, quando coerente e harmônica com as demais provas do processo, é meio idôneo para fundamentar a condenação, especialmente na ausência de prova que indique interesse dos agentes na imputação falsa do crime.

6. A conduta do apelante subsume-se a um dos núcleos do tipo penal do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, visto que armazenava e trazia consigo entorpecentes, independentemente da efetiva venda.

7. A desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas é inviável, pois as circunstâncias do caso — quantidade de droga, forma de acondicionamento e contexto da abordagem — indicam a destinação comercial da substância, nos termos do §2º do referido artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser demonstradas pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos de policiais que presenciaram os fatos.

2. A palavra dos policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui valor probante suficiente para embasar a condenação.

3. A caracterização do tráfico de drogas independe da efetiva mercancia, bastando a prática de qualquer um dos núcleos do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

4. A desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal exige a demonstração inequívoca de que a substância se destinava exclusivamente ao uso próprio, considerando os critérios do art. 28, §2º, da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/06, arts. 33, caput, e 28, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal n.º 021190080677, Rel. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 13/04/2022, pub. 02/05/2022; TJES, Agravo de Execução n.º 5014116-24.2023.8.08.0000, Rel. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, pub. 25/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO DA SILVA TOREZANI
em face da r. Sentença condenatória de fls. 153/154, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei de n.º 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 11868165, nas quais postula: (1) pela absolvição por ausência de prova de autoria, e em caráter subsidiário, (2) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso pessoal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 11868167, nas quais postula pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 11946624 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO DA SILVA TOREZANI
em face da r. Sentença condenatória de fls. 153/154, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei de n.º 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 11868165, nas quais postula: (1) pela absolvição por ausência de prova de autoria, e em caráter subsidiário, (2) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso pessoal.

Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, por policiais militares, na posse de 06 (seis) buchas de maconha e 06 (seis) pedras de crack, e a quantia de R$ 456,75 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“Narram as peças informativas anexas que, no dia 30 de dezembro de 2021, em horário não determinado nos autos, na Rua 4D, bairro Colina de Laranjeiras, neste município, o denunciado Marcelo da Silva Torezani encontrava-se vendendo 06 (seis) "buchas de maconha" e 06 (seis) "pedras de crack", conforme auto de apreensão de fls. 17/18 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 19/20.

Revelam os autos que Guardas Municipais realizavam patrulhamento pelo referido quando avistaram, em uma área de mata, dois indivíduos em atitude suspeita, estando entre eles o denunciado Marcelo da Silva Torezani, que acabou abordado.

Ato contínuo, verificou-se que Marcelo trazia consigo 06 (seis) "buchas de maconha", 06 (seis) "pedras de crack" e a quantia de R$ 456,75 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), a qual, pelas circunstâncias da apreensão, indicava ser proveniente do tráfico de drogas.

Já em relação ao segundo indivíduo avistado, identificado como Juan Gabriel Aves Tonon Costa, este tentou empreender fuga no momento da aproximação da guarnição, porém foi alcançado e também revistado, não havendo nada de ilícito em sua posse.

Consta dos autos, ainda, que Juan Gabriel declarou aos guardas que havia se dirigido ao para adquirir drogas para seu próprio consumo, e que já havia dado o dinheiro ao denunciado, aguardando apenas a entrega do entorpecente por este, o que não ocorreu em razão da chegada da guarnição. Em sede policial, tais declarações foram reiteradas pelo usuário, o que, aliado às demais circunstâncias da apreensão das drogas, corrobora que elas pertenciam ao denunciado e eram destinadas à comercialização”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo auto de apreensão de fls. 20/21, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, fls. 22/23, pelo Boletim Unificado de fls. 28/31, e pelo laudo de exame químico de fls. 143.

A
autoria
, por sua vez, deriva dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares João Paulo Coutinho Silva Santos e Alan Emerick Rodrigues Maciel, os quais afirmaram, na ocasião, que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia e que o local da apreensão do recorrente é de intenso tráfico de drogas. Os depoentes afirmaram também que outro indivíduo estava no local dos fatos e disse que estava ali para comprar droga com o acusado, sendo que já havia, inclusive, lhe entregado o dinheiro.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
A palavra dos agentes penitenciários, dotada de fé pública, é suficiente para lastrear a conclusão acerca da prática de falta grave. Soma-se o fato de que não há nenhum indicativo nos autos de que os agentes penitenciários iriam se beneficiar em algum sentido imputando uma falsa falta grave ao apenad
o
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 25/Jan/2024).

O recorrente não exerceu sua autodefesa tendo em vista haver sido reconhecida a revelia.

Portanto, fato é que o apelante estava na posse da droga, armazenando-a, o que, por si só, enseja na prática de um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,

ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Ademais, também não prospera a tese desclassificatória, eis que a droga encontrava-se em pequenas porções, embaladas de modo a indicar a finalidade comercial, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Por fim, conforme bem ressaltado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, “
não se pode concluir pela desclassificação do delito, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, quando consideradas a quantidade de substâncias apreendias, o local e as condições em que se desenvolveu a ação e as circunstâncias pessoais do apelado. Assim, devidamente comprovada a prática do delito de tráfico de drogas ”.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.